Tribunal: TCU
Processo: 016.407/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo contra despacho proferido em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em chamada pública visando à seleção de movimentos sociais populares para a execução de ações do Programa de Formação de Agentes Educadoras e Educadores Populares de Saúde (AgPopSUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Agravo interposto em face do Despacho de minha autoria, assinado em 8/8/2024 (peça 20). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 289 do RI/TCU, conhecer do Agravo em análise para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão à Fundação Oswaldo Cruz - Gerência Regional de Brasília, à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde e aos agravantes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. restituir os autos à AudSaúde para continuidade do feito.